Tribunal: TJPA
Processo: 0019205-96.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0019205-96.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1º VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, NAIARA FARIAS SARDINHA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS SOMENTE APÓS 12/03/2018. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que confirmou a sentença concessiva da segurança, determinando a cessação dos descontos compulsórios para assistência à saúde dos servidores públicos municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade da cobrança compulsória para assistência à saúde dos servidores públicos municipais de Belém exige a restituição dos valores retidos indevidamente desde o início da cobrança ou se deve ser observada a modulação dos efeitos inseridos na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento dominante sobre a impossibilidade de cobrança compulsória para assistência à saúde dos servidores públicos estaduais e municipais, conforme decidido no Recurso Extraordinário (RE) 573.540 e na ADI 3.106.

4. A exigência obrigatória da contribuição social pelo Município de Belém configura tributo inconstitucional, pois a Constituição Federal atribui competência exclusiva à União para instituir contribuições sociais, salvo para previdência própria dos entes federativos (art. 149, §1º, CF/1988).

5. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao julgar a ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, declarou a inconstitucionalidade da expressão "caráter obrigatório" constante do art. 46 da Lei Municipal nº 7.984/1999 e modulou os efeitos da decisão para que a devolução de valores indevidamente retidos ocorra somente a partir de 3/12/2018, data da publicação do acórdão.

6. A aplicação da modulação dos efeitos decorre do princípio da segurança jurídica, evitando impacto financeiro abrupto para a Administração Pública e garantindo previsibilidade aos servidores municipais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente pelo IPAMB ocorra somente a partir de 3/12/2018, conforme modulação inserida na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, §1º; Lei Municipal nº 7.984/1999, art. 46.

Jurisprudência relevante: STF, RE 573.540; STF, ADI 3.106; TJPA, ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso interposto e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três a dez de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando reformar a decisão monocrática (id nº 18093421) de minha lavra a qual
CONFIRMOU A SENTENÇA
do Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
NAIARA FARIAS SARDINHA
, nos seguintes termos:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À

SAÚDE. IPAMB. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA DO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR

CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id nº 18843943), sustenta o recorrente que o impetrante, nomeado em setembro de 2012, foi admitido no serviço público municipal de Belém, representado pela Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec), mediante aprovação em concurso público para o cargo de Professor com Licenciatura Plena, sob a matrícula nº 0348260-016, com lotação na Escola Unidade de Educação Infantil Terra Firme.

Afirma que o recorrido aduzira que o Município de Belém, em 30/12/1999, promulgou a Lei Municipal nº 7.984, que versa sobre o plano de seguridade social dos servidores municipais e dispõe sobre outras providências e que em seus art. 46 e 25, o ente municipal instituiu a obrigatoriedade da contribuição para os servidores municipais de Belém.

Menciona que o servidor asseverara que, desde o primeiro contracheque, o referido valor vem sendo descontado, alegando que a cobrança é arbitrária e viola princípios constitucionais, uma vez que possui plano de saúde particular e manifesta desinteresse em aderir ao plano de saúde oferecido pelo poder público.

Aduz que o juízo singular julgou procedente a demanda e a sentença fora confirmada em remessa necessária.

Sustenta necessidade de modulação de efeitos na decisão atacada, em razão do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.814.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na qual restou consignado que a devolução dos valores retidos de forma indevida só poderia ocorrer a partir da data da publicação do referido acórdão que declarou a inconstitucionalidade, aplicando-se ao caso o efeito
ex nunc.

A recorrida apresentou contrarrazões (id nº 18890460)

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em análise aos fundamentos da sentença, verifico que ela está conforme a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à ilegalidade da cobrança compulsória do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social (PABSS), de maneira que não possui sustentação os argumentos do recorrente realizados nestes termos:

(...)

No presente caso, observa-se a violação direta do referido dispositivo, na medida em que a Exma. Relatora não seguiu orientação de seu próprio Tribunal Pleno, consubstanciada na decisão proferida na ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, pelo que fica desde já prequestionada a violação ao art. 927, V, do CPC.

Por tudo isso, pugna-se pelo provimento deste agravo interno, de modo que seja reformada a decisão agravada para que seja negada a segurança, ou, alternativamente, que seja reconhecida a legalidade dos descontos até 21/11/2018, nos termos da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, de modo que os efeitos pecuniários da segurança concedida alcancem apenas o período posterior a 21/11/2018.

(...)

De fato, a sustentação do recorrente no sentido da “legalidade na cobrança antes de 21/11/2018” não possui pertinência porquanto, na verdade, o que ocorreu no julgamento mencionado
foi uma modulação de efeito para evitar uma problemática financeira provocada pela própria Administração Pública, sendo ainda ilegal a cobrança anterior, não cabendo, entretanto, a restituição.

Explico.

Segundo prescreve o art. 46 da Lei Municipal de Belém n. 7.984, de 30 de dezembro de 1999:

Art. 46. A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.

Como se observa, a contribuição social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos municipais fora instituída de forma compulsória mediante uma lei municipal, fato este que não se harmoniza com o postulado constitucional previsto no art. 149 da Constituição Federal na qual diz o seguinte:

Art.149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
(grifei)

Sabe-se que a contribuição social detém natureza tributária e, como todo tributo, tem caráter compulsório, na forma do prescrito no art. 3° do Código Tributário Nacional (CTN). Por igual, os serviços da seguridade social, que serão custeados pelas respectivas contribuições sociais, subdividem-se em três espécies, quais sejam: assistência social, previdência e saúde, na forma do que prevê o art. 194 da Constituição Federal.

De uma breve leitura do art. 149 da CF, verifica-se que o texto constitucional estabeleceu competência exclusiva da União para instituir contribuição social. A exceção prevista aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem a contribuição social (art. 149, § 1º, do CF) refere-se apenas à instituição de contribuição para o custeio da previdência social, não sendo permitida a instituição de contribuição à saúde e à assistência social.

Com efeito, o art. 149, § 1°, da CF, impõe apenas, em favor dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição social em relação à área de previdência social; excluindo-se, de forma intencional, o financiamento dos serviços de saúde administrados por estes entes.

Cumpre frisar que este silêncio constitucional em relação à área da saúde deve ser considerado, no caso, como sendo intencional, ou seja, trata-se, nos dizeres da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de um silêncio eloquente, conforme restou consignado por seu órgão Plenário no julgamento da ADIN 3.106. Impende, neste particular, transcrever o trecho do voto do relator, o Ministro Eros Grau, acolhido à unanimidade:

“Por outro lado, não tenho como admitir que a Constituição do Brasil tenha conferido, de forma implícita, competência ao Estado-membro para atuar nessa seara, o que me faz concluir no sentido de que o preceito impugnado viola, ao instituir contribuição compulsória, o §1° do art. 149, da Constituição” (ADI 3.106, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 14-4-2010, Plenário, DJE de 24-9-2010).

Além disso, o Ministro faz referência à impossibilidade de instituição de contribuição social (ou seja, imposição da contribuição de forma compulsória) por parte dos entes federativos na área da saúde:

“Vê-se para logo que os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica”.

É ilegítima, portanto, do ponto de vista constitucional, por afronta direta ao art. 149, § 1° da CF, a instituição de contribuição social para o custeio da saúde dos servidores pelo Município de Belém, na forma do estabelecido no art. 46 da Lei Municipal nº 7.984, de 30 de dezembro de 1999.

Não se quer dizer, com isso, que é vedada a instituição de qualquer serviço de saúde municipal que tenha como destinatários os servidores municipais de Belém. Apenas intenta-se afirmar que tal cobrança não poderá ocorrer de forma obrigatória; não podendo, assim, ser revestida de feição tributária, por desobediência ao art. 3° do CTN.

A jurisprudência do órgão plenário do STF, por outro lado, é pacífica no sentido de declarar a inconstitucionalidade de Leis Estaduais que atribuem caráter compulsório à cobrança por parte dos respectivos entes políticos. Nesse sentido, citamos o julgamento do RE. 573.540, julgado em 14/04/2010:

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança.

II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.

III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.

IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

(RE 573540, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184) (grifei)

Cabe anotar que sobreveio, ainda, após a decisão acima, o julgamento do mérito, pelo plenário do STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.106, que pacificou a jurisprudência do Supremo acerca da questão, ao decidir pela inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente", previsto nos §§ 4º e 5º do artigo 85 da Lei Complementar nº 64 do Estado de Minas Gerais, que restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes". A Constituição de 1988 --- art. 149, § 1º --- define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.

2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir.

3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde --- "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.

4. (...).

5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão "definidos no art. 79" --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. [ii] do vocábulo "compulsoriamente" --- §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais”.

(ADI 3106, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-01 PP-00159). (grifei)

Extrai-se da ementa acima a clara inconstitucionalidade da cobrança compulsória de quantia para a manutenção do serviço ligado à saúde de quaisquer dos entes tributantes, posto que o art. 149, § 1°, da CF, apenas permite a instituição pelos Estados e Municípios de contribuição social para custear a manutenção da rede previdenciária de seus respectivos servidores; não atribuindo, de forma alguma, competência implícita a estas unidades federativas para a criação de contribuições destinadas a custear a assistência à saúde dos seus servidores.

Frisa-se, por fim, que após este paradigmático julgamento, sobrevieram inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) no mesmo sentido da inconstitucionalidade das leis estaduais e municipais que estabelecem a cobrança compulsória de benefícios para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos.

Relativamente ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados, tem-se que, no caso, ante a declaração, em controle difuso de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/99, forçoso admitir o cabimento do ressarcimento pretendido.

Em relação ao termo inicial para o ressarcimento, analisando o teor da sentença recorrida, verifico que o referido posicionamento era o entendimento firmado, recentemente, por esta Egrégia Corte Estadual, contudo, de fato, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0004529-08.2017.8.14.0000, realizado na sessão do dia 21/11/2018, consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto à inconstitucionalidade da expressão “CARÁTER OBRIGATÓRIO” contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999,
entretanto, em razão da segurança jurídica
, consignou que a devolução dos valores retidos de forma indevida só poderiam ocorrer a partir da data da publicação do referido acórdão que declarou a inconstitucionalidade, aplicando-se ao caso o efeito
ex nunc
, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO - CARÁTER OBRIGATÓRIO. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89.

3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias

4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989.

5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal.

6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório”, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, §2º da CF).

7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmo termos em que o STF vem decidindo.

8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém.

9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário.”
.

(TJPA, 2018.04877810-49, 198.695, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-21, Publicado em 2018-12-03). (grifo nosso).

(grifei)

Inclusive os recentes julgados deste Tribunal de Justiça já vêm adotando esse novo entendimento, seguindo a modulação dos efeitos fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 7.984/99. AFASTADA. OBRIGATORIEDADE INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO AOS ENTES FEDERADOS EM INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SENTENÇA MODIFICADA APENAS PARA O PERÍODO DE RESTITUIÇÃO A SER CONTATO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) nº 0004529-08.2017.8.14.0000, A PARTIR DE 03/12/2018 EM DIANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese, narra a autora na inicial que é servida pública do Município de Belém, e contribuiu compulsoriamente para o custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde, no percentual de 6% (seis por cento), descontado em folha de pagamento, afirmando que jamais optou pela assistência à saúde fornecida pela referida Autarquia, uma vez que já contribui com outro plano de saúde. Assim, requereu a concessão de medida liminar, para suspender os descontos da contribuição obrigatória, referente ao IPAMB/PABSS, bem como o ressarcimento dos valores descontados indevidamente. Dessa forma, a sentença julgou procedente e em sede de REEXAME NECESSÁRIO houve a confirmação.

2. Irresignado, o Município de Belém agravou da Decisão Monocrática alegando a legalidade da contribuição compulsória e sua modulação de efeito. Em relação à contribuição compulsória instituída pelo Ente Executivo dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias.

4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989.

5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal.

6. Para evitar problemas financeiros para os Entes Públicos que se beneficiaram da inconstitucionalidade durante o seu período de aplicação no Estado do Pará, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará em apreciação da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº nº 0004529-08.2017.8.14.0000, modulou os efeitos de restituição dos valores a serem pagos somente a partir de 03/12/2018 em diante.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0242262-28.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 ) (grifei)

Considerando as razões expostas, o entendimento firmado pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e analisando os termos da sentença, verifico que o pleito do Município merece ser acolhido somente no que tange à restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de tributo nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Dessa forma, de acordo com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, a restituição dos valores recolhidos indevidamente pelo IPAMB deve se dar somente a partir da data da publicação do acórdão do Tribunal Pleno que reconheceu a inconstitucionalidade, ou seja, a partir de 3/12/2018 em diante.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno interposto para, reformando em parte a sentença, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente somente a partir de 3/12/2018 em diante, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025